Tribunal: CARF
Processo: 10410.007150/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.007150/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.449 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDVALDO ROBSON DE LIRA GUEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
O contribuinte solicitou restituição de imposto de renda, referente ao exercício 2006 em
08/11/2007 (fl. 3), com as seguintes alegações:
- o requerente recebeu a quantia bruta de R$ 657.166,46 referente à venda de
precatórios a terceiros (Telemar Norte Leste S/A), tendo sido descontado Previdência
Ipaseal no valor de R$ 72.288,31 e imposto de renda no valor de R$ 160.376,14;
- ocorre que o requerente vendeu bens a terceiros, não tendo recebido precatório, uma
vez que não foi pago pelo Estado de Alagoas por se tratar de venda de bens;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.007150/2007-51
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007150/2007-51

- neste caso, o percentual a ser cobrado é de 15% sobre a importância de R$ 584.878,15,
logo seria pago à Receita Federal a quantia de R$ 87.731,72;
- desta forma, o requerente recolheu a maior a importância de R$73.109,76, que
corresponde a 12,5% sobre R$ 584.878,15;
- o valor do imposto de renda retido na fonte pelo Estado de Alagoas não impede de o
requerente receber sua restituição no valor de R$ 73.109,76 pelo fato da Receita Federal
ter recebido tal importância por meio do Ministério da Fazenda, quando da
compensação ocorrida no pagamento efetuado ao Estado de Alagoas da parcela do
fundo de participação dos estados.
Ao final, espera o requerente que providências sejam tomadas para que seja efetuada a
restituição da importância que este tem direito, acrescida das cominações legais.
Foi emitido o Parecer no 452/2013 –SAORT, fls. 19 a 27, cuja ementa é reproduzida
abaixo:
IRPF – PRECATÓRIO. CESSÃO DE DIREITOS. GANHO DE CAPITAL.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
– A cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos (precatórios) havidos
em ações trabalhistas judiciais contra a Fazenda Pública, está sujeita à apuração de
ganho de capital, com custo zero, sobre o qual incidirá imposto de renda à alíquota de
15%, exclusivamente na fonte.
Pedido Indeferido.
Consoante o citado Parecer, “cabe indeferir o pleito formulado pelo contribuinte, em
face do disposto no Parecer Cosit no 26, de 29 de junho de 2000, que determina a
tributação exclusiva à alíquota de 15%”.
O contribuinte foi cientificado do Parecer no 452/2013, juntamente com o Despacho
Decisório, fls. 27 e 28, em 03/02/2014, tendo lhe sido informado da abertura do prazo
de 30 dias para apresentar manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento.
Em 05/03/2014, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, fls. 31 a 39,
a seguir resumida:
- o fundamento utilizado pelo recorrente e que norteou o pedido de restituição é que o
rendimento auferido na cessão do precatório é um ganho de capital e assim deve ser
classificado para fins de tributação, devendo sofrer a incidência de imposto de renda
pela alíquota de 15%;
- resta claro que o rendimento auferido em decorrência da cessão de créditos líquidos e
certos, no caso, o precatório originado de ação judicial trabalhista contra o Estado de
Alagoas é ganho de capital e como tal deve ser tributado à razão de 15% sobre o total de
rendimentos recebidos;
- foi exatamente este o entendimento que norteou o pedido de restituição formulado
pelo recorrente;
- tanto o Parecer quanto o Despacho Decisório corroboram a tese de que o rendimento
auferido pelo recorrente é ganho de capital;
- ocorre que, ao receber este rendimento, o recorrente teve subtraído indevidamente R$
160.376,14 a título de imposto de renda;
- o contribuinte foi induzido ao erro em sua Declaração de Ajuste Anual referente ao
exercício 2006, tendo classificado os rendimentos auferidos com a venda de precatório
como rendimentos tributáveis, enquanto que o imposto de renda foi classificado como
compensável;
- posteriormente, ao perceber o equivoco da informação prestada em sua Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício 2006, o requerente solicitou pedido de restituição
do valor pago a maior;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007150/2007-51

- necessário se faz a correção da Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo
recorrente, para reclassificar o aludido rendimento;
- este procedimento pode e deve ser efetuado de ofício pela autoridade fiscal, posto que
restando provado que o rendimento em comento corresponde a ganho de capital, está
provado o erro material na mencionada declaração, devendo ser corrigido;
- tendo em vista que o recorrente errou ao classificar o ganho de capital auferido na
cessão do precatório como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e deixou
de recolher o imposto de renda sobre o ganho de capital pelo fato de o mesmo ter sido
tributado na fonte, levando-se em consideração que esse erro foi denunciado pelo
próprio contribuinte por ocasião de pedido de restituição, a autoridade fiscal deveria ter
efetuado a correção do lançamento nos termos preconizado no art. 147 do Código
Tributário Nacional;
- levando em consideração que, no processo administrativo, o que importa é o fato
ocorrido, a verdade fática, esta deverá ser trazida aos autos pelas partes ou até mesmo
pela autoridade julgadora;
- se não há previsão legal para incidência da retenção do imposto de renda na fonte nos
casos de ganho de capital, a retenção efetuada pelo Estado de Alagoas e repassada para
União, de que trata o caso em comento é ilegal, devendo a parcela retida e transferida
para a União ser devolvida ao recorrente;
- se o ganho de capital é tributado pela alíquota de 15%, a parcela que exceder ao
montante da exação deverá ser devolvida ao contribuinte, sob pena de não o fazendo,
produzir enriquecimento ilícito da União;
- a restituição do valor do imposto de renda retido na fonte sobre o ganho de capital na
cessão do precatório se impõe também pelo principio da legalidade objetiva;
- provado o erro, resta à administração devolver ao recorrente a parcela excedente, nos
termos do art. 165 do Código Tributário Nacional.
Ao final, requer o deferimento do pleito para restituir o montante do imposto de renda
retido na fonte, pago indevidamente, por força da retenção indevida feita pelo Estado de
Alagoas, no que exceder à parcela devida sobre a apuração do ganho de capital, bem
como a correção da Declaração de Ajuste Anual, ano calendário 2005 para reclassificar
o ganho de capital auferido na cessão do precatório, por ser da mais lídima justiça.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IRRF SOBRE PRECATÓRIO.
No momento do pagamento do precatório ocorrerá a incidência do imposto de renda na
fonte, considerada como tal a homologação da compensação do precatório com débitos
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007150/2007-51

de natureza tributária do cessionário para com a Fazenda Pública, não sendo o IRRF
suportado pelo cedente, que não fará jus à sua restituição.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litigio recai sobre restituição de imposto de renda, referente ao exercício 2006
em 08/11/2007 (fl. 3), referente à venda de precatórios a terceiros (Telemar Norte Leste S/A)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
Inicialmente, cabe registrar que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não pode
furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único
do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional –
CTN).
Desta forma, tem-se que a atividade administrativa por ser plenamente vinculada não
comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos doutrinários contrários às orientações
estabelecidas na legislação tributária.
O contribuinte instruiu os autos com documentos que demonstram que este realizou
cessão de créditos com a empresa Telemar S.A, com deságio de 70%, tendo cedido o
crédito de R$ 2.628.665,84 decorrente de precatórios e ações judiciais com trânsito em
julgado, fls. 8 a 14 e 42.
Segundo o documento de fl. 10, o total bruto com deságio de 70% perfez o valor de R$
657.166,46.
E de acordo com os documentos de fls. 11 e 42, foram retidos imposto no valor de R$
160.376,14 e contribuição previdenciária no valor de R$ 72.288,31 pela Secretaria
Executiva da Fazenda.
Cabe observar que consta à fl. 7 Termo de Quitação, assinado pelo contribuinte, no qual
consta que este dá quitação da quantia de R$ 424.502,01 (R$ 657.166,46 – R$
160.376,14 – R$ 72.288,31) por ter cedido o valor de R$ 2.628.665,84 à Telemar S.A.
Portanto, pelo que consta nos autos, em razão da cessão de créditos no valor de
R$2.628.665,84, o contribuinte recebeu da Telemar S.A. o valor de R$ 424.502,01.
A respeito da tributação de rendimentos recebidos de precatórios, a autoridade
administrativa responsável pela elaboração do Parecer no 452, parte integrante deste
processo, do qual o contribuinte teve ciência, explanou que os créditos líquidos e certos,
decorrentes de ações judiciais, instrumentalizados por meio de precatório, mantêm por
toda a trajetória a natureza jurídica do fato que lhes deram origem, independendo assim
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007150/2007-51

de eles virem a ser transferidos a outrem. Desta forma, não pode o acordo de cessão de
direitos transmudar tal natureza e interferir na sua forma de tributação.
Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de imposto
sobre a renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do precatório,
considerado como tal quando ocorrer a homologação da compensação do precatório
com débitos de natureza tributária do cessionário para com a União, os estados, o
Distrito Federal ou os municípios.
Em virtude da transação efetuada, o imposto sobre a renda retido na fonte não constitui
ônus do cessionário nem do cedente, não integrando a base de cálculo do ganho de
capital e não sendo passível de compensação ou dedução.
No caso em análise, restou demonstrado nos autos que sobre o valor de R$657.166,46
houve retenção de imposto à alíquota de 27,5%. Ocorre que este imposto retido não é
passível de compensação ou dedução, não constituindo ônus nem do cedente nem do
cessionário, como já dito anteriormente.
Neste sentido, cabe transcrever partes do Parecer SRF/Cosit no 26, de 29 de junho de
2000, que trata sobre tributação de cessão de créditos:
...
16. Quanto à pessoa do cedente, os ganhos de capital obtidos com a cessão de direitos,
representados no caso pelos precatórios decorrentes de ações judiciais, estão sujeitos ao
imposto de renda.
16.1. O valor de alienação será o valor recebido do cessionário, e o custo de aquisição
será igual a zero, já que não há valor pago pelo precatório e nem há a possibilidade de
aplicação das modalidades de atribuição de custo de aquisição de que tratam os incisos I
a V do art. 16 da Lei no 7.713, de 1988 (Lei no 7.713, art. 16, § 4o).
16.2. O ganho de capital será apurado no mês em que for auferido, e tributado em
separado, à alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base de cálculo do
imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser
deduzido do devido na declaração (Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
16.3. O demonstrativo de apuração do ganho de capital deverá ser juntado à declaração
do cedente, e o valor do ganho de capital, menos o imposto pago, será informado na
declaração, no campo de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
17. Quanto à pessoa do cessionário, este sub-roga-se no crédito do cedente, que para
aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito (Código Civil - Lei
no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, arts. 986, 987, 1065 e 1066).
17.1. No momento da homologação da compensação do precatório com débitos de
natureza tributária do cessionário, este apurará igualmente o ganho de capital decorrente
desta operação, considerando como valor de alienação o valor líquido passível de
compensação, isto é, após excluídas as deduções previstas em lei e o custo de aquisição
será o montante pago ao cedente quando da cessão de direitos
17.1. No momento da homologação da compensação do precatório com débitos de
natureza tributária do cessionário, este apurará igualmente o ganho de capital decorrente
desta operação, considerando como valor de alienação o valor líquido passível de
compensação, isto é, após excluídas as deduções previstas em lei e o custo de aquisição
será o montante pago ao cedente quando da cessão de direitos.
...
18. Quanto à fonte pagadora (Fazenda Pública), o crédito líquido e certo, decorrente
de ações judiciais, instrumentalizado por meio de precatório, mantém por toda a sua
trajetória a natureza jurídica do fato que lhe deu origem, independendo, assim, de ele vir
a ser transferido a outrem. O acordo de cessão de direitos não pode afastar a
tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento
em que for quitado pela Fazenda Pública.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007150/2007-51

18.1. Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de
imposto de renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do
precatório, considerado como tal a homologação da compensação do precatório com
débitos do cessionário para com a Fazenda Pública.
CONCLUSÃO
19. A cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda
Pública está sujeita à apuração de ganho de capital, sobre o qual incidirá imposto de
renda na forma da legislação pertinente à matéria, observado o disposto neste parecer.”
(grifos não originais, com exceção do negrito nos dispositivos legais da Lei 7.713/88)
(grifo não original)
Com relação ao imposto de renda incidente na fonte, o item 18 do Parecer Cosit 26, de
2000, deixa claro que a manutenção da natureza jurídica do fato que deu origem ao
crédito, para efeito de tributação na fonte, diz respeito à fonte pagadora, e não ao
contribuinte, que já alienou o direito do crédito.
Do ponto de vista do cedente do crédito, no caso, o contribuinte, ainda em
conformidade com o citado Parecer, a alienação do precatório está sujeita à apuração do
imposto de renda sobre o ganho de capital.
Portanto, sendo o valor da alienação para a apuração de ganho de capital igual ao valor
efetivamente recebido do cessionário, de acordo com a legislação de regência, o cedente
não suporta o ônus do imposto retido. Logo, não procede o pedido de restituição do
valor de R$ 73.109,76.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Original